Tribunal: STF
Processo: ARE 936562
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Arrematação de imóvel. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.